Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-79.2020.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000102-79.2020.8.26.0462/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S.A., é embargado JOSE GERALDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-79.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 18.256 - psmm
2
Voto no: 18.256
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 5a Vara Cível
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: José Geraldo da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v.
acórdão embargado - Caráter infringente do recurso interposição
para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-79.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 18.256 - psmm
3
Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S/A ao v.
acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso do autor
interposto contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Patrícia
Maiello Ribeiro Prado que, nos autos da ação revisional movida em face do
embargante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta o banco recorrente a
existência de contradição.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
O v. acórdão houve por bem em negar provimento ao apelo do
embargado, cuja ementa é a seguinte:
“AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário Financiamento de veículo -
Sentença
de
improcedência
-
Recurso
do
autor.
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no
caso concreto - Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no
contrato é superior a taxa média de mercado - Recurso não provido.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e
encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no
2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua
inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal - Pactuação expressa da capitalização de
juros - Precedente do STJ - Recurso não provido. TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por
unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou
a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de
comprovação da efetiva prestação do serviço Comprovação nos autos de
que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do
serviço comprovada - Ausência de abusividade - Cobrança regular -
Recurso não provido. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida
à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade
da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação
de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II
do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil,
a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é
medida de rigor - Recurso provido. IOF - cobrança em contrato de
financiamento bancário – legalidade - entendimento firmado pelo STJ, em
sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) - Recurso não provido.
TARIFA DE CADASTRO - PARCELA PREMIÁVEL SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA ausência de menção na inicial ou impugnação específica
quanto à cobrança de tais itens - inovação recursal supressão de
instância
Recurso
não
conhecido.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
Sucumbência mínima do apelado incidência do art. 86, parágrafo único
do CPC. DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-79.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 18.256 - psmm
4
Inconformado, o banco opôs os presentes aclaratórios.
Aponta omissão e contradição no v. aresto, com relação à
cobrança da tarifa de avaliação de bem, alegando que o documento de fls. 132
demonstra a efetiva prestação de serviço, eis que tal cobrança também visa a
análise da regularidade documental.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.
A decisão colegiada recorrida foi clara e expressa no que se
refere às matérias expostas, não havendo que se falar no vício apontado.
Pois bem.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, em nenhum momento,
restou comprovada a efetiva prestação de serviço, posto que a apresentação de
simples termo de avaliação de veículo com mero preenchimento de informações
não tem o condão de atestar a regularidade de tal cobrança.
Sobre o assunto o v. aresto explanou, inclusive trazendo
precedente do STJ (fl. 187):
"Da mesma forma, que a tarifa anterior, este encargo deveria ter sido
comprovado a regularidade da cobrança pelo Banco réu, através da
efetiva prestação de serviço, nos termos do entendimento sedimentado
através do já mencionado julgamento do REsp no 1.578.553/SP,
transcrevendo novamente pequeno trecho por oportuno: 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado;". E caberia ao Banco réu fazer a prova da efetiva
prestação de serviços, no que tange a avaliação do bem, nos termos do
repetitivo acima Mencionado. Ocorre que, na hipótese vertente, o banco
apelado apresentou ficha de cadastro com mero preenchimento de
informações (fl. 132), sem que tal documento possa indicar que a
instituição financeira teve contato direto com o bem avaliado. Assim, não
comprovada a prestação dos serviços, tem-se pela abusividade da
malsinada tarifa, motivo pelo qual deve ser restituída ao autor de forma
simples, com correção desde o desembolso e juros da citação".
Portanto, diferentemente do alegado, o embargante não obteve
êxito em comprovar a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem,
circunstância que restou bem esclarecida no v. acórdão combatido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-79.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 18.256 - psmm
5
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo do
embargante com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Por fim, bate-se o embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ,
Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u., rejeitaram os
embargos de declaração).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo 1022, do Código
de Processo Civil de 2015, tendo por escopo suprir omissões, aclarar
obscuridades e desfazer contradições.
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda
a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP- AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2DF, Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-79.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 18.256 - psmm
6
rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em omissão ou contradição, demonstrando, os
declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo
essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
ACHILE ALESINA
Relator